Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA EM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Embora as alegações e dúvidas suscitadas pelos embargantes decorram de conteúdo inserido no contexto do julgamento, o v. acórdão foi claro ao proclamar o resultado formado pela maioria, consolidando o desprovimento do recurso, e reconhecendo as determinações que seguiram vencidas neste contexto.
2.1. A determinação de “nova penhora” excede os limites objetivos do julgamento e foi ponto em que o excelentíssimo vogal foi vencido, não sendo possível transportar este aspecto individual do voto vencido à ementa ou ao resultado do julgamento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.